Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700190-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no. 0705894-55.2021.8.07.0018, proposta por ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA, nos seguintes termos: “Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a documentação acrescida em réplica, bem como para promover a juntada de todo o processo administrativo que motivou o ato administrativo objeto da presente demanda. PRAZO DE DEZ DIAS. Com a juntada da documentação, intime-se a parte autora para manifestação por igual prazo.” Argumenta o réu/agravante que a petição inicial não foi instruída com a documentação apta a comprovar as alegações do autor/agravado, não sendo cabível a determinação para que o réu apresente documentos após a contestação, por não se tratar de fatos novos, sob pena de violação ao artigo 434 do Código de Processo Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que o art. 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre exibição de documento ou coisa. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a pretensão do agravante encontra óbice no art. 438, incisos I e II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes; II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou entidades da administração indireta.” (grifo nosso) Da análise do dispositivo legal, verifica-se que o magistrado pode requisitar certidões e procedimentos administrativos a qualquer tempo, nas causas em que haja interesse dos entes públicos. No caso concreto, a análise do mérito da ação depende das informações constantes do processo administrativo requisitado através da decisão agravada, pois naqueles autos consta o valor crédito pretendido pelo Distrito Federal e os fundamentos de fato e de direito que motivaram a cobrança em desfavor do agravado. Assim, o Juízo a quo se valeu de sua prerrogativa legal para determinar a apresentação da documentação, independente da fase processual em que o feito se encontra. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCISO I DO ART. 438 DO CPC. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO EXIGIR CERTIDÕES DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinado à parte autora a emenda à inicial e, atendidas as determinações de forma suficiente, imperiosa a cassação da sentença em que se indefere a petição inicial. 2 - A Lei 6.015/73 tão-somente exige a apresentação da planta e do memorial descritivo para o reconhecimento da usucapião extrajudicial, não se aplicando à usucapião judicial. 3 - O art. 438, inciso I, do CPC, confere ao Magistrado a possibilidade de exigir certidões de repartições públicas em qualquer tempo e grau de jurisdição, notadamente quando a parte comprova sua situação de hipossuficiência, sendo-lhe conferidos os benefícios da gratuidade de Justiça. Apelação Cível provida. (Acórdão 1051648, 20160310165988APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: 339/342) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO EM MOMENTO POSTERIOR À INICIAL - RECEBIMENTO PELO MAGISTRADO - MITIGAÇÃO DAS REGRAS PROCESSUAIS - MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. É POSSÍVEL A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS QUANDO INDISPENSÁVEL À ELUCIDAÇÃO DA CAUSA, DESDE QUE A PARTE CONTRÁRIA TENHA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE OS MESMOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Acórdão 758225, 20130020072462AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado:J.J. COSTA CARVALHO 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2013, publicado no DJE: 12/2/2014. Pág.: 83)” (grifos nossos) Assim, ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 16:15:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora